Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RISCO DE DANO GRAVE À SAÚDE DA CONSUMIDORA. MANTIDA A TUTELA DEFERIDA PELO JUIZO A QUO. ASTREINTES ARBITRADAS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Considerando o entendimento predominante de que o rol da Agência Nacional de Saúde tem caráter meramente exemplificativo e que compete ao médico que acompanha o paciente direcionar a ministração dos fármacos para melhora do quadro clínico, o fato do medicamento não constar na Diretriz de Utilização 64 não é suficiente para fundamentar a negativa do seu fornecimento.
As astreintes possuem finalidade coercitiva, sendo razoável e proporcional o valor de dois mil reais por dia de descumprimento, mormente em face da capacidade econômica da parte e da urgência na entrega do fármaco necessário para melhora do estado de saúde da paciente.